Tribunal: CARF
Processo: 11128.728308/2013-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/09/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO DE DIGITAÇÃO. MERA IRREGULARIDADE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
A indicação incorreta da data de atração da embarcação no auto de infração lavrado para exigência da multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966 constitui mera irregularidade incapaz de acarretar a nulidade do ato, principalmente quando for possível, a partir das demais informações constantes no auto e da documentação de suporte, identificar a data correta. Trata-se de um simples erro de digitação, que não gera prejuízo ao direito de defesa da Recorrente.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Súmula CARF no 11).
AUTO DE INFRAÇÃO. MOTIVAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O auto de infração que contém os elementos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/1972, sobretudo a descrição do fato, a indicação da disposição legal infringida e a penalidade aplicável, a partir dos quais se extraia motivação explícita, clara e congruente para a exigência fiscal nele consubstanciada não ofende o princípio da Motivação.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 11/09/2008
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMPEDIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
As hipóteses de suspensão da exigibilidade acarretam restrições ao direito de a Fazenda promover a execução judicial do crédito tributário, mas não são um impedimento à sua constituição.
LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA. DEVER. RESPONSABILIDADE FUNCIONAL.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142, parágrafo único, CTN). Diante da ocorrência de um fato jurídico tributário, a autoridade administrativa tem o dever de constituir o crédito correspondente para evitar a decadência do direito, ainda que haja controvérsia judicial a respeito da sua exigibilidade.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE VEÍCULO E CARGA NELA TRANSPORTADA. PRAZO DO ART 22 OU DO ART. 50 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 800/2007.
Às informações sobre a operação de desconsolidação de cargas a serem prestadas antes de 1o de abril de 2009, deve ser aplicado o prazo estabelecido no parágrafo único, inciso II, do art. 50 da IN RFB no 800/2007. Por sua vez, para a prestação de informações a partir de abril de 2009, o prazo a ser aplicado é aquele estabelecido no art. 22, III, da referida IN.
MULTA ADUANEIRA. ART. 107, IV, E, DECRETO-LEI No 37/1966. TIPIFICAÇÃO E TIPICIDADE. DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÃO NA FORMA E NO PRAZO.
A infração prevista no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966 ocorre não só quando o responsável pela prestação de informações deixa de prestá-las mas também quando as presta em desacordo com a forma e/ou fora do prazo estabelecidos em norma editada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. A configuração da tipicidade da referida infração prescinde da intenção do agente ou da efetividade, natureza e extensão dos efeitos da sua conduta.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).
MULTA REGULAMENTAR. RESPONSABILIDADE. DANO AO ERÁRIO. DESNECESSIDADE.
Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração à legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.728308/2013-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.371 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/09/2008
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
ERRO
DE
DIGITAÇÃO.
MERA
IRREGULARIDADE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
A indicação incorreta da data de atração da embarcação no auto de infração
lavrado para exigência da multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do
Decreto-lei no 37/1966 constitui mera irregularidade incapaz de acarretar a
nulidade do ato, principalmente quando for possível, a partir das demais
informações constantes no auto e da documentação de suporte, identificar a
data correta. Trata-se de um simples erro de digitação, que não gera prejuízo ao
direito de defesa da Recorrente.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Súmula CARF no 11).
AUTO DE INFRAÇÃO. MOTIVAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O auto de infração que contém os elementos previstos no art. 10 do Decreto no
70.235/1972, sobretudo a descrição do fato, a indicação da disposição legal
infringida e a penalidade aplicável, a partir dos quais se extraia motivação
explícita, clara e congruente para a exigência fiscal nele consubstanciada não
ofende o princípio da Motivação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 11/09/2008
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE. IMPEDIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
As hipóteses de suspensão da exigibilidade acarretam restrições ao direito de a
Fazenda promover a execução judicial do crédito tributário, mas não são um
impedimento à sua constituição.
LANÇAMENTO.
ATIVIDADE
VINCULADA.
DEVER.
RESPONSABILIDADE FUNCIONAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.728308/2013-26
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.371 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.728308/2013-26

A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional (art. 142, parágrafo único, CTN). Diante da
ocorrência de um fato jurídico tributário, a autoridade administrativa tem o
dever de constituir o crédito correspondente para evitar a decadência do direito,
ainda que haja controvérsia judicial a respeito da sua exigibilidade.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE VEÍCULO E CARGA
NELA TRANSPORTADA. PRAZO DO ART 22 OU DO ART. 50 DA
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 800/2007.
Às informações sobre a operação de desconsolidação de cargas a serem
prestadas antes de 1o de abril de 2009, deve ser aplicado o prazo estabelecido
no parágrafo único, inciso II, do art. 50 da IN RFB no 800/2007. Por sua vez,
para a prestação de informações a partir de abril de 2009, o prazo a ser aplicado
é aquele estabelecido no art. 22, III, da referida IN.
MULTA ADUANEIRA. ART. 107, IV, ‘E’, DECRETO-LEI No 37/1966.
TIPIFICAÇÃO
E
TIPICIDADE.
DEIXAR
DE
PRESTAR
INFORMAÇÃO NA FORMA E NO PRAZO.
A infração prevista no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966
ocorre não só quando o responsável pela prestação de informações deixa de
prestá-las mas também quando as presta em desacordo com a forma e/ou fora
do prazo estabelecidos em norma editada pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil. A configuração da tipicidade da referida infração prescinde da intenção
do agente ou da efetividade, natureza e extensão dos efeitos da sua conduta.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO
DE
PRAZO
PARA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).
MULTA
REGULAMENTAR.
RESPONSABILIDADE.
DANO
AO
ERÁRIO. DESNECESSIDADE.
Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração à
legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade do auto de infração e de prescrição intercorrente do processo
administrativo fiscal e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.371 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.728308/2013-26

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Wilson Antônio de Souza Côrrea, Francisca Elizabeth Barreto,
Bruno Minoru Takii, Laura Baptista Borges, João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por meio do processo em epígrafe, discute-se a controvérsia instaurada em razão
da lavratura de auto de infração no 0817800/05104/13 (fls. 02/26) para a aplicação de multa
prevista no artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo
art. 77 da Lei no 10.833/2003.
De acordo com o referido auto, a ora Recorrente deixou de prestar informações
acerca de veículo e carga transportada, na forma e no prazo estabelecidos pela IN RFB no
800/2007, incorrendo em infração punível com a citada penalidade. Foram extraídas dos autos
(fls. 04 e 18/20) as seguintes informações que embasaram a presente autuação:
INTRODUÇÃO
O Agente de Carga SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS
LTDA
CNPJ
43.823.079/0001-63,
concluiu
a
desconsolidação
relativa
ao
Conhecimento Eletrônico Máster (MBL) CE150805167583042 a destempo às 11:56 hs
do dia 11/09/2008, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil- RFB, para o seu conhecimento eletrônico agregado (HBL)
CE. 150805172199549
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no Container KLTU7604230 pelo Navio CSAV ITAJAI, em sua viagem
0004S, no dia 10/09/2013, com atracação registrada às 17:02: h. Os documentos
eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a carga são
Escala 08000185910, Manifesto Eletrônico 1508501663366 Conhecimento Eletrônico
Máster
MBL
150805167583042,
Conhecimento
Eletrônico
Agregado
HBL150805172199549
[...]
DA MATERIALIDADE DA INFRAÇÃO
O não cumprimento de deveres instrumentais é sancionado com a imposição de
penalidade pecuniária instituída por meio de Lei, atendendo inteiramente ao princípio da
legalidade consagrada na constituição.
No caso, não há dúvida quanto à materialidade do fato, qual seja, a não
apresentação de informação na forma e no prazo definido pela legislação
aduaneira. Com efeito, as informações exigidas foram prestadas somente às 11h56
do dia 11/109/2008 (data/hora da inclusão do conhecimento eletrônico agregado
HBL150805172199549), ou seja, após a atracação da embarcação no Porto de
Santos, ocorrida esta em 10/09/2008, às 17h02.
De natureza administrativa, detectado o fato pelo agente do fisco, materializada está a
hipótese de infração, independente de dolo ou de culpa, pois a lei criou uma ficção legal
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.371 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.728308/2013-26

que impõe ao interveniente a responsabilidade objetiva pelo descumprimento da norma
em comento. Em outras palavras, nos casos da espécie, não cabe a unidade alfandegária
adotar procedimento tendente a identificar quem efetivamente deu causa a fato capaz de
trazer o potencial prejuízo ao controle aduaneiro, sendo este controle o bem jurídico
tutelado pelo estado e o valor que deu origem à exigência de prazo na norma para a
prestação da informação pelo ente privado.
Por fim, a subsunção do fato ocorrido à norma se faz com a observação da trilogia fato-
norma-valor.
[...]
DO RESPONSÁVEL PELA INFRAÇÃO NO CASO
Examinada a documentação juntada aos autos, especialmente os extratos com o registro
da conclusão da desconsolidação para o Conhecimento Eletrônico - CE -Máster
150805167583042 ocorrida somente às 11h56 do dia 11/09/2008, com a inclusão do
Conhecimento Agregado HBL - CE 150805172199549, cuja informação fora de prazo
deu origem à presente autuação, verifica-se que figura como agente de carga
transportador/representante do NVOCC embarcador, a empresa SCHENKER DO
BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA CNPJ : 43.823.079/0001-63
Portanto, nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra é
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e
informações eletrônicas na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do
Brasil - RFB.
[...]
CONCLUSÃO
Por derradeiro, conclui-se o presente trabalho, levando-se em conta todas as
informações produzidas no processo, bem como também a documentação que seguirá
como parte integrante do feito, o registro do crédito em sistema de controle, tornando o
feito regularmente constituído para inaugurar, se for o caso, a fase do contraditório, a
partir da ciência a ser dada ao contribuinte identificado como autor da infração.
Fato Gerador

Valor
11/09/2008

R$ 5.000,00
(grifo nosso).
Ao tomar ciência da autuação, a ora Recorrente apresentou impugnação (às fls.
38/53), na qual alegou, em suma: (1) que as informações foram efetivamente prestadas; (2) a
inexistência da tipificação da penalidade aplicada; (3) que a autuação caracteriza ofensa ao
princípio da Motivação; (4) que a autuação caracteriza ofensa ao princípio da Razoabilidade; (5)
que no caso concreto estaria caracterizada a denúncia espontânea, e, ao cabo, (6) que à época do
fato estava em vigor “período de adaptação ao sistema” e, por essa razão, a atuação deve ser
considerada insubsistente.
Ao apreciar a impugnação (acórdão no 08-37.935, às fls. 117/128), a 2a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE), por unanimidade
de votos, acordou em julgá-la IMPROCEDENTE, mantendo integralmente a exigência fiscal.
Não conformada com a decisão de piso, a ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (fls. 178/199), no qual, em caráter preliminar, (1) pugna pela nulidade do auto de
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.371 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.728308/2013-26

infração em decorrência de erro material; (2) defende a insubsistência do auto de infração em
razão de tutela antecipada concedida no âmbito de ação judicial ajuizada pela Associação
Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Cargas Aérea, Comissária de Despachos e
Operadores Intermodais (ACTC) – processo judicial no 0005238-86.2015.4.03.6100; (3) replica
o argumento de que à época do fato estava em vigor “período de adaptação ao sistema” e, por
essa razão, a atuação deve ser considerada insubsistente. No mérito, (4) volta a ponderar que as
informações foram efetivamente prestadas; (5) mais uma vez, defende a inexistência da
tipificação da penalidade aplicada; (6) expõe a tese de que a autuação incorreu em ofensa ao
princípio da Motivação; (7) argumenta que estaria caracterizada a denúncia espontânea e, por
fim, (8) defende que não houve dano ao erário.
Posteriormente (em 24/07/2020), a Recorrente apresentou petição inominada (fls.
337/339) na qual alega ter ocorrido prescrição intercorrente, com base no tempo transcorrido
desde apresentação do Recurso Voluntário, e pede o cancelamento da multa por perda do direito
à exigência da penalidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Posto isso, passo à análise das razões de
recurso, sob os títulos dados pela Recorrente, bem como da tese da ocorrência de prescrição
intercorrente contida na petição apresentada em separado.

3. Das preliminares
3.1. Da invalidação pela existência de erro material
A Recorrente dá início às suas razões de recurso sob a alegação preliminar de que
o auto de infração seria anulável em virtude de erro na indicação da data da chegada da
embarcação. Em suas palavras:
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.371 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.728308/2013-26

Inicialmente, observa-se a existência de erro material no auto de infração, o que torna
anulável o ato administrativo fiscal. Isto se faz quando o agente autuante erroneamente
descreve o período entre a data em que o agente de carga concluiu a desconsolidação
relativa ao conhecimento eletrônico (11/09/2008) e a data em que teria supostamente
ocorrido a efetiva descarga ao porto de santos (10/09/2013).
Como se nota, uma vez que o Auto de infração foi lavrado em 01/08/2013, seria
impossível prever um evento futuro, como a atracação do navio, que segundo o ilustre
fiscal, teria atracado em 10/09/2013, conforme transcrição abaixo:
[...]
Dessa forma, torna-se impossível a validação do ato, já que o prazo mínimo para a
prestação de informações ao órgão responsável relativa à conclusão da desconsolidação
é de quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do
conhecimento genérico, e segundo a narrativa do ente autuante, a ora Recorrente teria
desconsolidando suas cargas 5 ANOS ANTES DA ATRACAÇÃO DO NAVIO, o
que evidencia de plano sua nulidade.
Tem-se eivada, portanto, a validade do ato fiscal pela impossibilidade jurídica que se
estabelece quando observa-se a existência de vício material no ato em questão.
Com isso, requer seja considerada a insubsistência do referido auto, devendo ser
reconhecida a anulabilidade da exigência através da reforma por este Colendo Conselho
Administrativo. (fls. 179/180)
(grifos no original)
Em que pese o engenhoso argumento, devo consignar, de plano, que em
descompasso com o entendimento esposado pela Recorrente, julgo que o erro em questão não
ultrapassa os limites da mera irregularidade, sendo, por isso, incapaz, por si só, de impingir a
decretação de nulidade do auto de infração. Ao meu ver, trata-se de um erro de fácil superação,
bastando para tanto uma simples consulta às demais informações do auto de infração.
Nota-se que a autoridade fiscal volta a abordar a data de atração da embarcação
em mais uma oportunidade, com a indicação de que a chegada do navio ocorreu 10/09/2008, às
17h02, enquanto que a desconsolidação foi concluída às 11h56 do dia 11/09/2008 (fls. 06 e 18
dos autos). Além disso, não é preciso ir muito longe para concluir que a indicação da data
10/09/2013 no auto de infração (trecho transcrito no relatório deste acórdão) não passa de um
mero erro de digitação, já que logo após apontar tal data como sendo a de atracação, o auto de
infração, no mesmo parágrafo, faz menção aos documentos eletrônicos de transporte que
ampararam a chegada da embarcação, dentre eles a Escala 08000185910. Em uma rápida
consulta ao conteúdo do referido documento (fls. 27), é possível determinar que a data da
atracação é, de fato, o dia 10/09/2008, às 17:02:00 h.
Posto isso, não se está diante de erro de direito ou, tampouco, de erro que tenha
obstado o exercício do direito de defesa da Recorrente, que, a propósito, nem mesmo cita tal
irregularidade em sua impugnação. Trata-se, pois, de um mero erro de digitação, facilmente
identificável à luz das demais informações contidas no auto de infração e da documentação que
deu suporte à autuação, o qual não resultou em qualquer prejuízo para a Recorrente,
enquadrando-se, assim, na previsão contida no art. 60 do Decreto n. 70.235/1972, in verbis:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.371 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.728308/2013-26

para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Diante disso, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração.

3.2. Insubsistência do auto por decisão judicial
Como segunda questão preliminar, a Recorrente defende a tese de que o auto de
infração de que trata esse processo seria nulo em razão da antecipação de tutela concedida no
processo judicial no 0005238-86.2015.4.03.6100, no qual figura como requerente a Associação
Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e
Operadores Intermodais (ACTC).
Alega que, em razão dessa decisão, a Fazenda Nacional estaria impedida de exigir
a penalidade (multa prevista no artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966)
sempre que os associados da ACTC tenham prestado ou retificado informações durante o
exercício de seu direito de denúncia espontânea. Por fim, conclui que “a lavratura do auto de
infração em comento é indevida, já que vai de encontro com a decisão judicial referida [...],
razão pela qual deve ser anulada” (fls. 183).
Posto o argumento, é preciso dizer, primeiramente, que consultando os autos
constata-se que o auto de infração foi lavrado em 01/08/2013 (fls. 03), já a decisão que concedeu
a antecipação de tutela no processo judicial no 0005238-86.2015.4.03.6100 foi proferida em
07/08/2015 (fls. 141). Portanto, é inadequado dizer que a lavratura do auto de infração é indevida
por contrariar a decisão judicial, já que o auto foi lavrado praticamente dois anos antes que fosse
proferida a referida decisão.
Mas ainda que o auto de infração tivesse sido lavrado após a concessão da
antecipação de tutela em questão, tal fato não implicaria sua nulidade, uma vez que a referida
decisão (fls. 138/141) não vedou a possibilidade de autuação. Isso pode ser confirmado pela
simples leitura de seu dispositivo:
Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação da tutela para determinar que a Ré se
abstenha de exigir das associadas da Autora as penalidades em discussão nestes autos,
independentemente do depósito judicial, sempre que as empresas tenham prestado ou
retificado as informações no exercício de seu legítimo direito de denúncia espontânea,
nos termos do artigo 102 do Decreto-lei 37/66. (grifo nosso)
Verifica-se que essa antecipação de tutela impossibilita que a Fazenda Nacional
exija o crédito tributário decorrente da multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do
Decreto-lei no 37/1966 nas condições que ela especifica, mas não impede que o auto de infração
seja lavrado. Explico:
Por se tratar de uma tutela provisória, essa decisão enquadra-se na hipótese de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151, V, do Código Tributário
Nacional. Todavia, em absoluto, trata-se de uma vedação ao lançamento. Como sabemos, o
lançamento não acarreta a necessária e imediata exigência do crédito tributário.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.371 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.728308/2013-26

Vale lembrar que as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
são, antes de tudo, restrições ao direito de a Fazenda promover a cobrança e a execução judicial
do crédito. Em sentido oposto, podem ser encaradas como uma garantia para o contribuinte de
que, em sua vigência, a Administração não poderá propor a execução judicial ou nela prosseguir,
se já proposta. Ao se constatar que não se está diante de uma delas, abre-se espaço para a
exigência da obrigação tributária imediatamente.
Outro aspecto a considerar é que, dada à sucessão lógica de eventos tributários, o
habitual é que primeiro ocorra a constituição do crédito (por meio do lançamento tributário e da
notificação ao sujeito passivo) para que então venha-se a vislumbrar uma das hipóteses de
suspensão de sua exigibilidade. A doutrina, no entanto, aponta situações em que a “suspensão”
da exigibilidade pode ocorrer antes mesmo que o lançamento seja efetuado. Nesse sentido,
Ricardo Alexandre1 ensina que:
Outro ponto digno de nota é que as causas de suspensão do crédito tributário não
operam apenas nos casos em que o lançamento já foi efetuado.
É possível, por exemplo, que seja concedida uma liminar em mandado de
segurança mesmo antes da constituição do crédito. Nesse caso, a jurisprudência
tem afirmado que a autoridade fiscal não fica impedida de realizar o lançamento,
pois o que a liminar suspende é a exigibilidade do crédito e não a possibilidade de
constituí-lo. Assim, o crédito pode (e deve) ser constituído, mas sem estipulação de
prazo para pagamento e sem imposição de penalidade, devendo-se apor, ao final
do documento que instrumentaliza, o lançamento, a expressão "suspenso por
medida judicial". (grifo nosso)
Esse entendimento, inclusive, encontra-se positivado no art. 63 da lei no
9.430/1996 :
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido
suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão da
exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de
ofício a ele relativo. (Vide Medida Provisória no 75, de 2002)
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a
data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição.
(Vide Medida Provisória no 75, de 2002) (grifo nosso)
Portanto, ainda que presente uma causa de suspensão da exigibilidade, quando da
ocorrência de um fato jurídico tributário, a autoridade tem o dever de constituir o crédito
correspondente, sob pena de responsabilidade civil, criminal e administrativa (art. 142, parágrafo
único, CTN). Trata-se de uma atividade obrigatória e vinculada, tendo em vista a
indisponibilidade do crédito tributário e a obrigatoriedade legal de se efetuar o lançamento
tributário com vistas à prevenção da decadência.

1 ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário. 15. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2021. p. 503
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.371 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.728308/2013-26

Nessa fase (pré-constituição do crédito), o prazo que passa a fluir é o decadencial.
Esvaindo-se este prazo, caduca o direito ao crédito tributário e, mais que isso, ocorre a sua
extinção, nos termos do inciso V do art. 156 do CTN.
Assim, ainda que haja uma controvérsia judicial acerca da exigência tributária,
não há um impeditivo à constituição do crédito, máxime quando o prazo decadencial está
correndo e não se tem ainda uma decisão definitiva sobre a lide (no caso concreto, tem-se uma
tutela provisória).
Impedir que, na pendência de uma decisão definitiva, o lançamento fosse
realizado, poderia tornar inviável o direito de a Fazenda futuramente exigir o crédito, caso, ao
final da lide, a decisão lhe fosse favorável, pois, repita-se, o prazo decadencial está correndo até
que o lançamento seja efetuado. Aliás, até por isso, o habitual é que as decisões judiciais,
enquanto não haja o trânsito em julgado, não obstem a realização do lançamento.
No mais, é lógico que, em ocorrendo o trânsito em julgado a favor da Recorrente
(o que, a julgar pelas informações contidas neste processo administrativo, ainda não ocorreu),
deverá a Fazenda Nacional não só se abster de exigir o crédito tributário, nos termos em que
dispuser a decisão, como também deverá extinguir os créditos já lançados e que estejam em
desacordo com ela.
Logo, não bastasse o fato de o auto de infração ter sido lavrado antes da concessão
da tutela provisória, o que por si só já seria motivo para não se cogitar de sua nulidade, a decisão
judicial, no caso concreto, não impede a realização do lançamento, não havendo assim que se
falar da nulidade do auto também por esse motivo.
Nesses termos, voto por rejeitar a preliminar suscitada pela Recorrente.

3.3. Infrações anteriores a 01/04/2009 (período de adaptação ao sistema)
Neste ponto de sua peça recursal, a autuada lança a tese de “que à época do fato
que à época dos fatos os prazos para desconsolidação no sistema SISOMEX-CARGA,
encontravam-se em ‘vacatio legis’” (fls. 183). Na esteira desse argumento assevera que “a multa
é equivocada, visto que a norma se encontrava à época em vacatio legis, pois os prazos
obrigatórios constantes do artigo 22 da IN RFB 800/07 só se tornaram obrigatórios a partir de
1o de abril de 2009, sendo a obrigação trazida pelo parágrafo único imputável apenas ao
armador” (fls. 184).
A Recorrente ainda defende que a disposição do parágrafo único do art. 50 da IN
RFB no 800/2007 se aplica apenas aos transportadores/armadores, não lhe alcançando, portanto
(por ser agente de cargas). Calcada nessa interpretação, a autuada acrescenta que seguindo um
raciocínio lógico de interpretação e motivação da norma em questão, se o transportador-
armador tinha a obrigação de informar à Apelada sobre a escala e as cargas por ele
transportadas, qual seria a finalidade do agente de cargas informar sobre os mesmos fatos? (fls.
184).
E conclui:
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.371 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.728308/2013-26

Portanto, tendo em consideração que os eventos narrados ocorreram antes de
01/04/2009, considera-se que a multa aplicada vai de encontro com o que prevê a norma
legal, devendo a autuação ser considerada insubsistente. (fls.185)
Pois bem. Entendo que o argumento é correto na parte em que destaca que os
prazos previstos no art. 22 da IN no 800/2007 estavam suspensos na época da ocorrência do fatos
(a atracação da embarcação ocorreu em 10/09/2008). Da simples leitura do caput do art. 50, vê-
se que os prazos do art. 22 só passariam a ser exigidos em 01/04/2009. Isso não significa,
contudo, que não havia prazo algum a ser cumprido para a desconsolidação do CE MBL no
150805167583042 (fls. 31/32).
É que, conforme destacado no auto de infração (fls. 05), o próprio art. 50, em seu
parágrafo único, inciso II, determina que “o disposto no caput não exime o transportador da
obrigação de prestar informações sobre as cargas transportadas, antes da atracação ou da
desatracação da embarcação em porto no País”:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.(Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País.
Quanto à alegação de que as disposições contidas no parágrafo único seriam
aplicáveis apenas a transportadores, não alcançando assim os agentes de cargas, é preciso, como
lembra a própria Recorrente, realizar uma interpretação teológica da norma. Nesse sentido, para
os fins da IN RFB no 800/2007, o termo transportador é um conceito relativamente amplo, que
engloba alguns tipos de intervenientes que atuam de alguma maneira no transporte marítimo,
entre eles o agente de cargas. Vejamos o que dispõe o seu art. 2o, § 1o, IV, ‘e’:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
[...]
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
[...]
IV - o transportador classifica-se em:
[...]
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
(grifo nosso)
Logo não assiste razão à Recorrente quando alega que o prazo previsto no
parágrafo único não lhe seria aplicável. Também não possui fundamento a tese de que se estaria
exigindo do agente de cargas as mesmas informações cuja prestação cabia ao transportador. As
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.371 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.728308/2013-26

informações sobre cargas transportadas vão além da informação do manifesto eletrônico e da
vinculação deste à escala, incluindo também a informação dos conhecimentos eletrônicos e da
desconsolidação da carga. Esta última, inclusive, a cargo do agente de cargas (a Recorrente).
Vejamos as disposições a esse respeito contidas nos art. 10 e 18 da IN RFB no 800/2007:
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I - a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV - a informação da desconsolidação; e
V - a associação do CE a novo manifesto, no caso de transbordo ou baldeação da carga.
[...]
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
(grifo nosso)
Posto isso, conclui-se que para as informações sobre a operação de
desconsolidação a serem prestadas antes de 1o de abril de 2009, deve ser aplicado o prazo
estabelecido no parágrafo único, inciso II, do art. 50 da IN RFB no 800/2007 (antes da atracação
da embarcação). Por sua vez, para a prestação de informações a partir de abril de 2009, o prazo a
ser aplicado é aquele estabelecido no art. 22, III, da referida IN (quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico).
Como, no caso concreto, a atracação ocorreu em 10/09/2008, às 17h02m (vide
detalhes da escala no 08000185910 às fls. 27), as informações acerca da desconsolidação da
carga deveriam ter sido prestadas até essa data e horário. No entanto, a desconsolidação do CE
MBL no 150805167583042 só foi concluída em 11/09/2008, às 11:56:14, com a inclusão do CE
HBL no 150805172199549 pela Recorrente (vide fls. 29/30).
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada pela Recorrente.

3.4. Da prescrição intercorrente
Na petição inominada que apresentara em 24/07/2020, a Recorrente destaca que
“interpôs recurso voluntário em 19/06/201 [e que] até a presente data [24/07/2020], não houve
julgamento definitivo do processo administrativo em questão”. Adicionalmente, pondera que
“após a apresentação da impugnação administrativa, tem-se que o presente processo está
tramitando há mais de 3 (três) anos sem julgamento definitivo” e que “é cediço que os demais
atos praticados pela fiscalização dizem respeito apenas a meros despachos de encaminhamento
do processo para diferentes órgãos, que não são capazes de interromper o curso da prescrição”.
(fls. 337).
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.371 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.728308/2013-26

Ademais, com o fito de respaldar seu argumento, a Recorrente cita precedente em
que a Junta Recursal da ANAC reconheceu a incidência de prescrição intercorrente em processo
destinado a “julgar a imposição de multa por overbooking”.
Feitas essas observações, a Recorrente defende, com fulcro no disposto no art. 1o,
§1o, da Lei no 9.873/99, que teria ocorrido a prescrição intercorrente do presente procedimento
administrativo. Alega ademais que a multa de que trata o presente processo não tem caráter
tributário e que “caso não seja reconhecida [a prescrição], culminará em expresso
descumprimento de previsão legal proveniente de lei federal” (fls. 339).
Sem dúvidas, esse tema é objeto de muita discussão doutrinária, judicial e até
mesmo administrativa, havendo inclusive no âmbito desse Conselho corrente minoritária que
sustenta a utilização do método do distinguishing para afastar a aplicação da súmula CARF no
112 nos casos que envolvem a exigência de multas aduaneiras. Em geral, os votos nesse sentido
baseiam-se essencialmente nos mesmos fundamentos trazidos pela Recorrente nesses autos.
De minha parte, a despeito da substanciosa posição minoritária, sigo a corrente
que entende que a referida súmula deve ser adotada, independentemente se os créditos em
discussão são tributos, na acepção restrita do termo, ou simplesmente créditos tributários em uma
conceituação abrangente. Posto isso, exponho na sequência o posicionamento que tenho adotado
em meus votos quando o tema da prescrição intercorrente é trazido à baila no recurso voluntário.
Pois bem. Um primeiro ponto a destacar é que a disposição legal suscitada para
fundamentar a conclusão de que houve a prescrição intercorrente (art. 1o, parágrafo 1o, da Lei no
9.873/99), não se aplica ao caso em discussão, visto que o referido dispositivo legal
expressamente destaca a natureza não tributária do crédito por ele tratado. Além disso, o art. 5o
desta lei é claro ao dispor que ela não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária.
Por óbvio, que, por força do disposto no art. 3o do Código Tributário Nacional
(CTN), a multa de que trata este processo administrativo não se enquadra na definição de tributo.
Por outro lado, em virtude do disposto no § 1o do art. 113 do CTN, as referidas penalidades são
créditos de natureza tributária e, como tal, estão submetidas, por expressa opção do Codex
Tributário, ao regime legal atinente aos tributos. Nestes termos, ao meu ver, conquanto, não
sejam tributos, pois evidentemente não se revestem dos atributos legais para tanto, as multas
aduaneiras, são créditos tributários e, portanto, estão sujeitas ao mesmo regramento destes.
Assim, embora não ignore a separação entre direito tributário e aduaneiro e toda a
construção acadêmica e jurisprudencial que aponta as distinções entre esses dois ramos do
direito, não vejo diferenças que justifiquem a aplicação de regra distintas de prescrição para as
multas aduaneiras e para as multas tributárias. Vejamos:

2 Súmula CARF no 11

Aprovada pelo Pleno em 2006

Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.371 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.728308/2013-26

Uma multa pelo atrasado na entrega de uma declaração tributária (DIRPF, por
exemplo) é crédito tributário por expressa disposição do § 3o do art. 113 do CTN e como tal, a
despeito das criticas que se possa fazer a essa conceituação, não está sujeito ao disposto no
parágrafo 1o, da Lei no 9.873/99.
Ocorre que, na prática, não há nada (ou praticamente nada) que diferencie tal
penalidade das aplicadas na esfera aduaneira pelo descumprimento de obrigações instrumentais,
já que a constituição do crédito correspondente a ambas é atribuição de uma mesma autoridade
(Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, nos termos da alínea “a” do inciso I do art. 6o),
utilizando-se do mesmo instrumento (auto de infração, previsto no art. 9o do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972) e submetida ao mesmo rito processual (Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972).
Sendo elas essencialmente iguais, depreende-se que não seria correto conferir-lhes
natureza distinta apenas para fins da aplicação da regra de prescrição, porque, ao fazê-lo, estar-
se-ia comprometendo a isonomia entre sujeitos passivos em condição igual, apenas porque um
foi penalizado pelo descumprimento de um dever instrumental de cunho “aduaneiro” e outro por
descumprido dever também instrumental, porém, dito tributário.
Ademais, o Decreto-Lei no 37/1966 determina que “a infração será apurada
mediante processo fiscal” (art. 118) e, como se sabe, em se tratando de processo administrativo
fiscal, a regência se dá pelas normas contidas no Decreto no 70.235/72, o qual fora recepcionado
pela CF/88 com força de lei e aplica-se aos processos administrativos fiscais de forma
abrangente, incluindo obviamente os contenciosos vinculados à exigência de créditos tributários,
sejam originários de lançamento de tributos ou de aplicação de multas isoladas, sejam elas
relacionadas à tributação interna ou ao comércio exterior.
A propósito, acerca da aplicabilidade das disposições do Decreto no 70.235/72 aos
créditos tributários relacionados às operações de comércio exterior, o Regulamento Aduaneiro
(Decreto no 6.759/2009) é claro ao dispor:
Art. 768. A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de
infração às normas deste Decreto serão apuradas mediante processo administrativo
fiscal, na forma do Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no 822, de 5 de setembro
de 1969, art. 2o; e Lei no 10.336, de 2001, art. 13, parágrafo único).
(grifo nosso)
Vê-se, portanto, que a própria legislação não fez distinção entre os créditos
decorrentes de multas aduaneiras dos demais créditos tributários, dispondo que se aplica a eles as
mesmas regras processuais. Sendo assim, não haveria sentido que para créditos apurados e
julgados dentro de um mesmo rito processual houvesse regras distintas apenas no que se refere à
possibilidade de prescrição intercorrente.
Ademais, a considerar a existência de legislação específica para a matéria em
litígio, afasta-se a aplicação de lei que não rege os fatos aqui analisados. Nesse diapasão, a
decisão da Junta Recursal da ANAC, que, diga-se, não julga processos submetidos ao rito do
Decreto no 70.235/72, não serve como precedente aplicável ao caso destes autos.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-002.371 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.728308/2013-26

Por fim, no intuito de enriquecer a discussão e por dialogarem perfeitamente com
os argumentos recursais, trago ainda, como razões complementares de decidir, algumas
considerações acerca do tema que foram registradas pelo conselheiro Lázaro Antônio Souza
Soares na detalhada declaração de voto apresentada no bojo do Acórdão no 3402-008.6153, que
fora prolatado em sessão de 21 de junho de 2021, pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a
Seção de Julgamento deste Conselho, no âmbito do processo no 10715.726398/2013-38, que
tratava também da multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei n° 37/66:
1) A Súmula Vinculante CARF no 11 foi aprovada pelo Pleno do CARF, órgão
integrante da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), que trata das
matérias comuns às competências de todas as Turmas de Julgamento, o que
confere às suas decisões o caráter de generalidade. Logo, o enunciado desta
súmula não se restringe a este ou aquele tipo de crédito, mas sim a todos que
são da competência de julgamento deste Conselho;
2) A prescrição intercorrente depende da “demonstração inequívoca da inércia
do autor, conforme acórdãos no 202-07.929 e 203-02.815, que afastam a
prescrição intercorrente por ser “Inadmissível, em face da inocorrência
comprovada de omissão das autoridades preparadoras, conforme reiterada
jurisprudência deste e dos demais Conselhos”.
Nesse sentido, o ilustre conselheiro observa ser necessário distinguir a
administração enquanto “autoridade preparadora” da administração no papel
de “autoridade julgadora” e destaca que “a Fazenda Nacional, sendo parte na
lide (sujeito ativo da relação jurídico-tributária), não pode ser confundida
com os órgãos julgadores do Ministério da Economia, sob os quais não
possui qualquer influência, não sendo possível que a Fazenda Nacional
determine o momento de julgamento do recurso administrativo, muito menos
o seu resultado, que inúmeras vezes lhe é desfavorável. Seria causa de
nulidade absoluta, inclusive, caso se pudesse confundir, no mesmo órgão, a
posição processual de ‘parte’ e de ‘julgador”;
3) A inexistência de acórdãos tratando especificamente de matéria “aduaneira”
dentre aqueles apontados como precedentes considerados para a elaboração e
aprovação da Súmula Vinculante CARF no 11 não é fundamento suficiente
para amparar a aplicação do método de distinguish, pois se assim fosse, todas
súmulas de aplicação geral teriam que ter um precedente específico para cada
tipo de crédito em julgamento no âmbito deste Conselho, a depender de sua
natureza.
Nesse diapasão, o nobre Conselheiro salienta que “haveria liberdade, por
exemplo, para os conselheiros questionarem a constitucionalidade de normas
ditas “aduaneiras”, ou de normas sobre medidas compensatórias e direitos
antidumping (cujos respectivos créditos não possuem natureza tributária),
esvaziando a força normativa da Súmula Vinculante CARF no 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

3 https://acordaos.economia.gov.br/acordaos2/pdfs/processados/10715726398201338_6473177.pdf
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3001-002.371 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.728308/2013-26

Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão
no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-
46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Neste caso, além de nenhum dos acórdãos precedentes ser de natureza
“eminentemente aduaneira”, ainda haveria um agravante: o texto da súmula
foi redigido com a expressão “lei tributária”. Logo, pela tese defendida, os
conselheiros do CARF poderiam se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de leis ‘não tributárias’.”
Nesses termos, voto por rejeitar a preliminar suscitada pela Recorrente.

4. Do mérito
4.1. Das informações efetivamente prestadas
Neste tópico de sua peça recursal, a ora Recorrente argumenta que “a [...]
autuação teria fundamento em suposta ‘NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES’, mas [que]
referida alegação não se sustenta”. Destaca que “se as informações não tivessem sido prestadas
na forma e no prazo estabelecidos pela própria Receita Federal, conforme alegado, não
poderiam ser efetuadas quaisquer operações de carga e descarga, conforme Art. 37, § 2o, do
Decreto-Lei 37/66” (fls. 186).
Posto isso, tenho que dizer que discordo dessas alegações. Primeiro, porque a
multa objeto desses autos é aplicável não só quando as informações não são prestadas, mas
também quando elas são prestadas em desacordo com a forma e/ou fora dos prazos estabelecidos
em norma editada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Segundo, que, verificando a
descrição dos fatos contida no auto de infração, constata-se facilmente que a infração ocorreu
devido à prestação extemporânea das informações (isso pode ser confirmado a partir dos
excertos contidos no relatório deste acórdão). Logicamente, após a informação ter sido prestada
(ainda que de forma intempestiva), a vedação prevista no § 2o do Decreto-Lei no 37/1966 deixou
de existir.
A fim de analisar mais detidamente o que levou à autuação no caso concreto,
vejamos a disposição legal que tipifica a infração e que comina a sanção aplicada à Recorrente:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3001-002.371 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.728308/2013-26

Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga; e (grifo nosso)
A partir da leitura desse dispositivo, conclui-se que a referida multa serve para
sancionar aquele que, obrigado a prestar informações sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, deixa de prestá-las na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. Assim, se o responsável pela prestação da informação o
faz de modo intempestivo, estará sujeito à referida multa.
Sobre a responsabilidade pela prestação das informações referentes ao transporte
internacional de carga, assim dispõe o art. 37, caput e § 1o, do Decreto-Lei no 37/1966:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) (grifo nosso)
Com o fito de estabelecer a forma e os prazos para a prestação de informações
sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que os transportadores e agentes
de cargas executem, a Secretaria da Receita Federal do Brasil editou a Instrução Normativa RFB
no 800/2007, cujas disposições que interessam para a análise desta lide reproduzo a seguir
(considerando a redação vigente à época dos fatos):
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 800, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2007
Dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado da movimentação de
embarcações, cargas e unidades de carga nos portos alfandegados.

Art. 1o O controle de entrada e saída de embarcações e de movimentação de cargas e
unidades de carga em portos alfandegados obedecerá ao disposto nesta Instrução
Normativa e será processado mediante o módulo de controle de carga aquaviária do
Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga.
Parágrafo único. As informações necessárias aos controles referidos no caput serão
prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) pelos intervenientes,
conforme estabelecido nesta Instrução Normativa, mediante o uso de certificação
digital:
[...]
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
[...]
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
[...]
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3001-002.371 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.728308/2013-26

IV - o transportador classifica-se em:
[...]
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
[...]
Art. 3o O consolidador estrangeiro é representado no País por agente de carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non-Vessel
Operating Common Carrier (NVOCC).
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1 o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2 o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3 o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação,
a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
[...]
Art. 6o O transportador deverá prestar à RFB informações sobre o veículo e as cargas
nacional, estrangeira e de passagem nele transportadas, para cada escala da embarcação
em porto alfandegado.
[...]
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I - a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV - a informação da desconsolidação; e
[...]
Art. 13. A informação do CE compreende os dados básicos e os correspondentes itens
de carga, conforme relação constante dos Anexos III e IV, e deverá ser prestada pela
empresa de navegação que emitiu o manifesto ou por agência de navegação que a
represente.
§ 1o O CE somente será considerado informado quando seus dados básicos e pelo
menos um de seus itens de carga tiverem sido registrados no sistema.
[...]
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3001-002.371 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.728308/2013-26

I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
§ 1o O agente de carga poderá preparar antecipadamente a informação da
desconsolidação, antes da identificação do CE como genérico, mediante a
prestação da informação dos respectivos conhecimentos agregados em um
manifesto eletrônico provisório.
[...]
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
[...]
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
[...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
§ 1o Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser reduzidos para rotas e prazos de
exceção.
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (grifo nosso)
Estabelecidas as informações a serem prestadas, os responsáveis pela sua
prestação e o prazo para prestá-las, percebe-se que os fatos apontados pela autoridade fiscal
como ensejadores da aplicação da penalidade discutida nestes autos subsomem-se perfeitamente
às previsões normativas supra mencionadas. Basta que cotejemos a descrição dos fatos contida
no auto de infração (cujo os pontos principais encontram-se transcritos no relatório deste
acórdão) com a documentação de suporte nela referenciada (a qual encontra-se às fls. 27/32),
para se constatar que a prestação de informações relativas às desconsolidação de carga pela
Recorrente foi realizada após extrapolado o prazo mínimo previsto na IN RFB no 800/2007.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3001-002.371 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.728308/2013-26

Logo, não procede o argumento da Recorrente. Pela documentação juntada aos
autos, está claro que ela, na qualidade de agente de cargas, prestou informação sobre
desconsolidação fora do prazo legal, dando ensejo à aplicação da multa prevista no artigo 107,
inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/2003.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

4.2. Da inexistência de tipificação da penalidade
A Recorrente assevera que “a conduta descrita na norma como subsumível à
hipótese de autuação é a NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO”. Afirma que “resta
comprovado que a autuação modificou ilegalmente os efeitos da não prestação de informações,
o que é absolutamente equivocado” e argumenta que “a penalidade imposta pelo poder público
não admite o recurso à analogia, nem a interpretação extensiva, pois as suas disposições
aplicam-se no sentido rigoroso, estrito” (fls. 188/189).
A partir do que fora tratado no item anterior deste voto, conclui-se que tal
argumento não procede, pois a tipificação da infração pelo art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do
Decreto-lei no 37/1966, prevê sua ocorrência não apenas por deixar de prestar informações, mas
também por prestá-las fora dos prazos estabelecidos em norma editada pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Além da tipificação, também a tipicidade ficou demonstrada no caso concreto, já
que a Recorrente, na qualidade de agente de cargas, deixou de prestar informações sobre a
desconsolidação de cargas no prazo fixado em norma.
Logo, verifica-se que a autuação não recorreu à analogia ou mesmo à
interpretação extensiva da norma para enquadrar a situação fática ao tipo penal, visto que na
descrição dos fatos contida no auto de infração e na documentação acostadas aos autos está
demonstrada a ocorrência de fato que se coaduna com a infração descrita no art. 107, inciso IV,
alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966.
Ademais, a referência que Recorrente faz ao disposto no art. 107, IV, ‘c’, do
Decreto-lei no 37/66, para defender que a norma busca punir quem embaraça a fiscalização com
dolo especifico, é improcedente, já que a infração prevista na alínea ‘c’ (embaraço à fiscalização)
não se confunde com a estabelecida na alínea ‘e’ (não prestar informações no prazo). Embora
deixar de prestar informações de interesse fiscal dentro do prazo fixado em norma possa
acarretar embaraço à fiscalização, tal conduta, por específica que é, se enquadra na previsão
contida na alínea ‘e’ (que fora imputada à Recorrente no auto de infração) e não na tipificação da
alínea ‘c’ do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37/66.
O fato é que tanto o embaraço à fiscalização quanto a não prestação de
informações no prazo são infrações que prescindem de culpa em sentido amplo. Basta que da
ação ou omissão do sujeito decorra o fato típico para que a infração esteja configurada. Isso pode
ser facilmente constatado a partir da leitura do art. 94 do Decreto-Lei no 37/1966, cujo teor
reproduzo abaixo:
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3001-002.371 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.728308/2013-26

Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Portanto, no sentido dessas normas, os termos ação e omissão (destacados pela
Recorrente quando pugna pela imprescindibilidade de dolo para a ocorrência da infração), estão
ligados à conduta (omissiva ou comissiva) que gera (pelo nexo causal) a infração, e não à
intenção (dolo) ou à culpa, em sentido estrito, do agente. Como o art. 94 deixa claro, a infração
estará configurada quando a conduta, seja ela voluntária ou involuntária, importe inobservância
da norma.
A Recorrente ainda alega que “a norma pretende punir a quem embarace,
dificulte ou impeça ação de fiscalização”. Sobre isso é preciso dizer que a norma contida no
artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/66 não exige nenhum resultado
naturalístico para a ocorrência da infração.
É inegável, todavia, a necessidade que as informações sobre o veículos e cargas
sejam prestadas no prazo estabelecido em norma, pois é a partir delas que a Aduana define o
tratamento a ser adotado a cada caso, de forma a racionalizar procedimentos e agilizar o
despacho aduaneiro.
O objetivo principal dessa obrigação é o controle aduaneiro. Logo, a informação
tempestiva interessa à administração tributária, pois possibilita que se constatem infrações como
o subfaturamento de preços, o erro no enquadramento tarifário e a ausência de recolhimento de
direitos antidumping ou compensatório. Assim, embora não seja um requisito para a
configuração da infração, o embaraço à fiscalização, devido ao atraso na prestação das
informações, não deixa de ser uma consequência em potencial.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

4.3. Da ofensa ao princípio da motivação
Neste ponto de sua peça recursal, a Recorrente defende que “é possível concluir
que da simples análise do Auto de Infração combatido, o mesmo é carecedor de fundamento que
ampare sua existência, portanto, não há qualquer razão que auxilia a existência do mesmo” e
que “autoridade aduaneira não conseguiu demonstrar em momento algum que a Recorrente
teria deixado de prestar as informações necessárias ao devido controle da Receita Federal do
Brasil, conforme preceitua a Instrução Normativa RFB 800/07, posto que não fundamentou
adequadamente sua autuação” (fls. 190).
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3001-002.371 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.728308/2013-26

Por tudo que já foi tratado neste voto, entendo que tal argumento não se sustenta
quando colocado sob o crivo das normas que estabelecem a forma e os prazos para a prestação
de informações sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que os
transportadores e agentes de cargas executem.
Analisando-se o auto de infração (fls. 02/26), vê-se que se trata de uma peça
deveras analítica, que contempla não só os pontos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972 (regra específica quantos aos requisitos para este tipo de ato), como também
oferece motivação explícita, clara e congruente para a exigência fiscal nele consubstanciada (de
acordo com a determinação insculpida no art. 50, § 1o, da Lei no 9.784/1999). Basta verificar os
excertos reproduzidos no relatório deste acórdão e neste voto.
Neste sentido, não se observa a alegada ausência de motivação, já que o auto não
só demonstra estar de acordo com as regras específicas que regem o processo administrativo
fiscal como também se mostra motivado pelos fatos e normas que ele aponta como fundamento
para a autuação, estando, assim, também em consonância com a expressão do princípio da
motivação contida no art. 2o, parágrafo único, inciso VII, da Lei no 9.784/1999.
Logo, voto por negar provimento neste particular.

4.4. Da denúncia espontânea
A Recorrente invoca o instituto da denúncia espontânea para afastar a multa pelo
cometimento da infração. Argumenta que a “informação supostamente prestada fora de prazo,
imputados à Recorrente, a desconsolidação das cargas no Siscomex foi efetuada anos antes da
lavratura do auto de infração, corroborando com a determinante aplicação do instituto da
denúncia espontânea, previsto no art. 102 do Decreto-lei 37/66” (fls. 191).
Trata-se de um argumento que, a julgar pelas peculiaridades da infração em
análise, não merece guarida. Explico:
O objetivo da denúncia espontânea é estimular que o contribuinte informe à
Administração Aduaneira a prática das infrações de natureza tributária e administrativa, antes
que qualquer medida administrativa seja iniciada, recebendo em troca a exclusão da
responsabilidade pela infração confessada.
Ocorre que em algumas situações, devido a uma impossibilidade jurídica ou até
mesmo fática, a denúncia espontânea mostra-se inaplicável. É justamente esse o caso da infração
de que trata o auto de infração, pois prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, é uma obrigação que envolve dois requisitos indissociáveis: a informação e o prazo para
prestá-la. Logo, não só a informação deve ser prestada na forma estabelecida, como também é
necessário que sua prestação ocorra no prazo estipulado em norma.
Assim, ainda que, em momento posterior, o sujeito passivo venha a prestar de
forma espontânea a informação, inexoravelmente, a infração já estará consumada, pois, por
óbvio, não será mais possível cumprir o prazo e, inevitavelmente, o bem jurídico tutelado, qual
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3001-002.371 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.728308/2013-26

seja, o controle aduaneiro, já terá sido colocado em risco, na medida em que a prestação de
informações de maneira intempestiva atrapalha o fluxo de trabalho da aduana e prejudica o
necessário exame prévio das cargas.
Traçando um paralelo com o direito penal, poderíamos, a grosso modo, comparar
a denúncia espontânea do direito tributário com os institutos da desistência voluntária e do
arrependimento eficaz, próprios daquele ramo do direito. No primeiro, o agente desiste
voluntariamente de prosseguir nos atos executórios já iniciados (detém o iter criminis). No
segundo, o agente, após encerar os atos executórios de um delito, busca (e consegue) evitar o seu
resultado. Em ambos os casos, o agente responde somente pelos atos que já praticou.
No entanto, nem todos os tipos de delito comportam a aplicação da desistência
voluntária e do arrependimento eficaz. Nos chamados delitos unissubsistentes, não é possível a
desistência voluntária, já que a execução destes ocorre em ato único, não havendo possibilidade
de fracionamento. Por sua vez, os delitos classificados como formais e de mera conduta (também
conhecidos como delitos de atividade), cuja consumação exige apenas a conduta do agente,
dispensando-se a ocorrência de um resultado naturalístico, não comportam o arrependimento
eficaz, pois não há resultado a ser evitado.
Assim é também no caso do descumprimento de prazo para prestação de
informações de interesse do controle aduaneiro. Tendo em vista que a consumação da infração
independe da ocorrência de um resultado naturalístico (art. 94 c/c art. 107, IV, ‘e’, do Decreto-
Lei no 37/1966) e que uma vez extrapolado o prazo para a prestação das informações a infração
já estará consumada, a denúncia espontânea torna-se inviável. Inclusive, na esteira desse
entendimento, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais editou a Súmula CARF no 126:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
No mais, os precedentes judiciais e administrativos citados pela Recorrente em
sua peça recursal, embora sirvam de fundamento de argumentação, não possuem caráter
vinculante por força de Lei. Portanto, seus efeitos não se estendem genericamente a outros casos
e não vinculam as decisões das turmas deste Conselho.
Tanto é assim que é possível encontrar até mesmo na Câmara Superior de
Recursos Fiscais posicionamento pela inaplicabilidade da denúncia espontânea nos casos
envolvendo penalidade pelo descumprimento de prazos. A título de exemplo, cito:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 07/10/2005 a 15/10/2005
[...]
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO
OU
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento de
deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3001-002.371 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.728308/2013-26

Secretariada Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no
37/1966, dada pelo art.40 da Lei no12.350/2010.
Recurso Especial do Procurador Provido em Parte.
(Acórdão 9303-003.788, de 26 de abril de 2016, da 3a Turma da CSRF)

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/04/2010
MULTA
REGULAMENTAR.
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
INFORMAÇÃO
EXTEMPORÂNEA
DA
CARGA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE.
A multa por atraso na prestação de informação, no Siscomex, sobre dados de embarque
de mercadoria exportada, não é passível de denúncia espontânea porque o fato
infringente consiste na própria denúncia da infração. Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos.
(Acórdão 9303-003.556 , de 26 de abril de 2016, da 3a Turma da CSRF)
Posto isso, tendo em vista que o caso concreto versa sobre o descumprimento de
dever instrumental atinente à prestação tempestiva de informação acerca de veículo e cargas
transportados, é plenamente aplicável a Súmula CARF no 126, cuja observância é obrigatória
pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), restando afastado, portanto, o argumento de denúncia espontânea.
Nesse sentido, voto por negar provimento neste particular.

4.5. Da ausência de dano ao erário
Fechando suas razões de recurso, a ora Recorrente suscita que da situação descrita
no auto de infração (prestação intempestiva de informações acerca de desconsolidações de carga)
não decorreu nenhum dano ao erário. Diante disso, conclui que “uma vez que as cargas foram
devidamente informadas no sistema e já que a descarga das mercadorias ocorreu sem nenhuma
ressalva por parte da fiscalização aduaneira, podemos afirmar que não houve qualquer dano
comprovado à fiscalização” (fls. 197).
Como já tratado no item 4.2 deste voto, a ocorrência da infração prevista no art.
107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966 e a imputação da penalidade por ele
cominada dependem apenas da subsunção do fato à norma. Assim, se o agente de cargas deixa
de prestar, dentro do prazo estabelecido na IN no 800/2007, as informações acerca das
desconsolidações que lhe incumbe realizar, já estará caracterizada a infração, ou seja, a norma
não exige nenhum resultado naturalístico para a ocorrência da infração.
De acordo com § 2o do art. 94 do Decreto-lei no 37/1966, salvo disposição
expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Na medida em que a norma
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3001-002.371 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.728308/2013-26

que estabelece a infração de que trata esses autos não faz nenhuma ressalva nesse sentido, é de se
concluir que a demonstração de dano ao erário não é requisito indispensável para a configuração
da responsabilidade por seu cometimento.
Portanto, voto por negar provimento neste particular.

Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares suscitadas pela Recorrente, e,
no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 363
DF CARF MF
Original